Tribunal: TJDFT
Processo: 0732117-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0732117-31.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ISIS CIBELE TODERO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE UNIÃO E DISTRITO FEDERAL. DESNECESSIDADE. CLADRIBINA. USO PROLONGADO DE NATALIZUMABE. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. ALTA ATIVIDADE DA DOENÇA. TRATAMENTO COM DROGA DE MENOR ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS NA REDE PÚBLICA. RELATÓRIO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. REGISTRO NA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. TEMA REPETITIVO 106/STJ. REQUISITOS PRESENTES. 1 – Preliminar de incompetência. É desnecessária a inclusão da União no polo passivo da ação, quando o medicamento estiver registrado na Anvisa. Rejeitada. 2 – SUS. Fornecimento de medicamento não padronizado. Evidências científicas. Consoante a tese firmada no Tema Repetitivo no 106 (Recurso Especial no 1.657.156/RJ), a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizado), pressupõe três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; b) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados. 3 – Relatório médico. Conforme indicação do neurologista que acompanha a paciente, após o uso prolongado do Natalizumabe é necessária a substituição do medicamento por razões de segurança, não sendo possível o uso de drogas de menor potencial de atividade, como de imunossupressores, a exemplo do Fingolimode, de forma que se afasta a Nota Técnica emitida pela NatJus. 4 – Requisitos preenchidos. Presentes a imprescindibilidade do fornecimento da CLADRIBINA 10MG por relatório médico, o registro do medicamento na Anvisa, a hipossuficiência econômica da agravada e a ineficácia dos demais fármacos fornecidos pelo SUS por razões de segurança. 5 – Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega infringência aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a União deve integrar o polo passivo da presente demanda, ressalvado o direito de ressarcimento do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027